Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por OSVALDINA PEREIRA DA SILVA em face de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, que tem como objeto a execução de honorários advocatícios fixados em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em recurso especial e manter íntegro acórdão da lavra da ilustre Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, que julgou improcedente ação rescisória movida pelo executado. Na decisão de ID 31158782 foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta a execução pelo pagamento, considerando que os valores depositados pelas partes no curso do processo são suficientes para pagamento do valor principal e das verbas sucumbenciais. Expedidos os alvarás necessários ao levantamento dos valores devidos às partes, a parte originalmente executada SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO e seu advogado, Dr. GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, beneficiários respectivamente dos alvarás de levantamento de D 32460919 e 32458347, peticionaram nos autos requerendo a expedição de mandado de pagamento por transferência eletrônica dos valores, destacando que são estabelecidos em Porto Alegre/RS, o que dificulta a retirada presencial dos alvarás de levantamento. A pretensão deduzida comporta acolhimento, pois evidente a dificuldade para que a parte e seu advogado retirem pessoalmente os alvarás de levantamento expedidos em seus favores, mostrando-se necessária e adequada a substituição da ordem de pagamento por transferência eletrônica dos valores, como preceitua o art. 906, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. ARTIGO 906, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Consoante prevê o artigo 906, parágrafo único, do CPC, "a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente." Referida previsão se mostra razoável e atende aos princípios da celeridade e economia processual, devendo o magistrado de origem analisar o pedido com base no poder geral de cautela, para que não haja prejuízos ao credor. 3. É cabível a transferência dos valores constritos nos autos para conta bancária indicada pelo exequente, ainda que de titularidade de pessoa estranha à lide, ante a inexistência de prejuízo. 4. Apelação Cível conhecida e provida. (Acórdão 1370200, 00103051520168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada -g.n.) Diante do exposto, defiro o pedido, com fulcro no art. 906, parágrafo único, do CPC, e determino a substituição dos alvarás de ID 32460919 e 32458347 por ordem de transferência eletrônica do valores. Providencie a Secretaria desta Segunda Câmara Cível a expedição de mandado de pagamento por transferência eletrônica dos valores descritos nos alvarás de ID 32460919 e 32458347, que têm como beneficiários, respectivamente, SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO e Dr. GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, a fim de que os valores devidos a estes sejam transferidos eletronicamente para as seguintes contas bancárias: a) SERPROS – Fundo Multipatrocinado - CNPJ n. 29.738.952/0001-9: Banco Bradesco (237), Agência 2373, Conta corrente 125.835-4. b) Barcellos Advocacia Empresarial - CNPJ n. 09.322.007/0001-02: Banco do Brasil (001), Agência 3255-7, Conta corrente 216.998-3. Cumpra-se. Intimem-se. Expedidos os competentes mandados, e nada sendo requerido no prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se o processo, visto que já foi proferida decisão de extinção da execução pela quitação da dívida (ID 31158782). Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator